Tribunal: TJSP
Processo: 1130226-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição – Afastada- Aplicação do Enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1130226-43.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ VANDERLEI MOSCARDI e CÉLIA APARECIDA SILVA
NATALE MOSCARDI, são embargados NOBUO KIY e JOSÉ AUGUSTO
CAPPOIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130226-43.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15909
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 1130226.43.2018.8.26.0100-50001
Embargantes:- JOSÉ VANDERLEI MOSCARDI e CÉLIA APARECIDA SILVA
NATALE MOSCARDI
Embargados:- NOBUO KIY e JOSÉ AUGUSTO CAPPOIA,
Voto no 15909
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
contradição
Afastada- Aplicação do Enunciado 7 do
Superior Tribunal de Justiça- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.447/455) que, por
votação unanime, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.02/03) por parte dos
Embargantes, alegando contradição, suscitando que, “a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais, na forma do art. 85, 11 do novo CPC”.
Os
Embargados
não
foram
intimados,
porque a decisão proferida no presente recurso, não lhes trará
nenhum prejuízo.
Vieram os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130226-43.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15909
3
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito daos
embargantes.
Esclareço a questão da fixação dos
honorários sucumbenciais, nos termos do Enunciado 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Tendo em vista o provimento do recurso,
deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do
§11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá
nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito dos Embargantes.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)